Tribunal: TJPA
Processo: 0805907-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0805907-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOASIEL DE SOUSA SILVA, RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0805907-87.2022.8.14.0000

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE: JOASIEL DE SOUSA SILVA (ADVOGADO: RAIMUNDO P. CAVALCANTE)

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA EM PEDIDO DE DESAFORAMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE DESAFORAMENTO – OBJETO DE OUTRO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – DECISÃO MANTIDA. P
edido de desaforamento já apreciado e negado em decisão exarada nos autos do Processo nº
0813988-59.2021.8.14.0000, cujas partes, causa de pedir e pedido são os mesmos dos presentes autos, Processo nº 0805907-87.2022.814.0000. Mantido o entendimento de que ocorreu a prejudicialidade do pedido pela perda superveniente do objeto. Agravo improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal em conhecer do agravo e negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatorze
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela. Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805907-87.2022.8.14.0000

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE: JOASIEL DE SOUSA SILVA (ADVOGADO: RAIMUNDO P. CAVALCANTE)

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA EM PEDIDO DE DESAFORAMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo Regimental interposto por
JOASIEL DE SOUSA SILVA, em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o pedido de desaforamento da Comarca de Breu Branco para a capital, eis que seu objeto foi atendido nos autos do Processo de nº
0813988-59.2021.8.14.0000
.

Aduz o Agravante que o pedido de desaforamento deve ser apreciado pelo Órgão Colegiado, por tratar-se de crime de natureza grave, devendo ser garantida a imparcialidade do júri. Afirma que o desaforamento garantiria ao acusado a certeza da imparcialidade dos jurados, pois o crime ainda repercute com intensidade na região, o que influenciaria os futuros jurados. Requer o conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para que seu pedido seja analisado pelo colegiado da Turma de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça.

O Órgão Ministerial, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente Agravo.

Autos redistribuídos em razão de determinação judicial, cabendo a mim a relatoria do feito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo.

O ora Agravante alega que o pedido de desaforamento deve ser apreciado, eis que o júri na capital garantiria ao acusado a certeza da imparcialidade dos jurados, pois o crime ainda repercute com intensidade na região. Aduz que o princípio da colegialidade deve prevalecer sobre as decisões monocráticas, pois trata-se de um crime de natureza grave.

Ressalto que o mencionado pedido de desaforamento já havia sido apreciado e negado em decisão exarada nos autos do Processo de nº
0813988-59.2021.8.14.0000, cujas partes, causa de pedir e pedido são os mesmos dos presentes autos, Processo nº
0805907-87.2022.814.0000,
como se pode constatar em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE
.
Sendo assim, nada há a ser reformada na decisão ora atacada, devendo ser mantido o entendimento de que ocorreu a prejudicialidade do pedido pela perda superveniente do objeto.

Assim decidiu monocraticamente o e. Relator, Juiz Convocado Dr. Altemar da Silva Paes:

“(...) Assim, considerando que o objeto do presente requerimento fora devidamente atendido nos autos do Pedido de Desaforamento nº 0813988-59.2021.8.14.0000, constato a prejudicialidade do pedido pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do CPPB, porquanto superados os motivos que ensejaram a sua propositura deste writ”. (ID. 10217122).

Desta forma,
data venia
, não vislumbro razão para modificar a decisão combatida.

Ante o exposto, conheço do Agravo e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 22/03/2023